Tribunal: TJDFT
Processo: 0708932-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. TRANSFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de Embargos de Terceiro, indeferiu pedido de tutela de urgência para levantamento de restrição de transferência (RENAJUD) incidente sobre veículo automotor, mantendo a constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito da embargante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para fins de levantamento da restrição de transferência do veículo determinada em execução movida contra terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito da agravante não se mostra evidente em cognição sumária, pois, embora alegue aquisição do veículo por tradição antes da dívida que originou a constrição, a considerável demora em regularizar a transferência administrativa junto ao órgão de trânsito e a informação de que responde a ação de busca e apreensão relativa ao mesmo bem levantam fundadas dúvidas sobre a efetiva consolidação do negócio e a boa-fé, recomendando a manutenção da restrição até a instrução probatória exauriente nos embargos de terceiro.
4. O perigo de dano grave ou de difícil reparação não se configura, uma vez que a decisão agravada já determinou o levantamento de eventual restrição de circulação, permitindo o uso do veículo pela agravante. A manutenção da restrição apenas sobre a transferência do bem, enquanto se aguarda a resolução dos embargos de terceiro, mostra-se medida proporcional e adequada para resguardar os interesses envolvidos e a efetividade da execução originária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Em embargos de terceiro, a ausência de prova inequívoca da propriedade e da boa-fé do adquirente, aliada a circunstâncias que lançam dúvida sobre o negócio jurídico (como a demora excessiva na transferência formal do veículo e a existência de outras ações envolvendo o bem), afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência visando ao levantamento de restrição judicial de transferência. 2. A manutenção de restrição judicial apenas sobre a transferência do veículo (via RENAJUD), sem impedir sua circulação e uso pelo terceiro embargante, não configura, por si só, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a antecipação da tutela, especialmente quando a medida visa a garantir a efetividade de processo executivo e há necessidade de dilação probatória sobre a titularidade do bem.".

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.226 e 1.267; Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/1997), art. 233; Código de Processo Civil, art. 678. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1814324, 0746972-15.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 01/03/2024; Acórdão 1830243, 0747249-31.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; Acórdão 1835160, 0752007-53.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.